Tribunal: TJSP
Processo: 0233413-36.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de contas. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou boas as contas prestadas pelo Banco. Inconformismo da embargante. Pedido de diferimento das custas do preparo. Análise incidental ao mérito do recurso. Não demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo pela requerente. Indeferimento. Apelante intimada a recolher o preparo. Não

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de contas. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou boas as contas prestadas pelo Banco. Inconformismo da embargante. Pedido de diferimento das custas do preparo. Análise incidental ao mérito do recurso. Não demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo pela requerente. Indeferimento. Apelante intimada a recolher o preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000732697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0233413-36.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARLAN
COMÉRCIO DE EMBALAGENS E VASILHAMES LTDA, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível - Digital
Processo no 023341-36.2008.8.26.0100
Comarca: 21a Vara Cível Foro Central - São Paulo
Apelante: Arlan Comércio de Embalagens e Vasilhames Ltda.
Apelada: Banco Santander S/A
Voto no 17.564
Apelação Cível. Prestação de contas. Sentença que rejeitou os
embargos monitórios e julgou boas as contas prestadas pelo
Banco. Inconformismo da embargante. Pedido de diferimento
das custas do preparo. Análise incidental ao mérito do recurso.
Não demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos
do processo pela requerente. Indeferimento. Apelante intimada
a recolher o preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o
reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido.
Recurso em sede de apelação cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 2.145/2.158, que
julgou boas as contas prestadas por Banco Santander S/A na ação
ajuizada por Arlan Comércio de Embalagens e Vasilhames Ltda.,
declarando o saldo devedor da autora no montante de R$
6.078.058,19, apurado em 14.07.2017, referente ao Contrato de
Crédito Bancário, à cédula de crédito bancário, conta corrente, bem
como aos contratos de Capital de giro e Arrendamento mercantil,
com a condenação da autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, corrigidas do desembolso, e honorários advocatícios
da parte adversa fixados em R$ 10.000,00; rejeitou os embargos e
julgou procedente a ação monitória movida pelo Banco Santander
S/A em face de Arlan Comércio de Embalagens e Vasilhames Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e Oswaldo de Moura, constituindo de pleno direito o título executivo
judicial referente à cédula de crédito bancário, no valor de R$
4.205.415,85 (e não R$ 4.205,85), a ser corrigido monetariamente
pela TPTJSP, acrescido de juros de mora a partir de 14.07.2017,
condenada a embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais, corrigidas do desembolso, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 10.000,00.
A embargante, inconformada, apela a fls.
2.207/2.247.
Alega, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença, sob o fundamento de que o laudo pericial baseou-se em
documentos unilaterais juntados pelo banco, sendo que o apelado
não prestou as contas na forma mercantil, em desatendimento ao
que preceitua o art. 551 do Código de processo Civil, no que se
refere à movimentação da sua conta corrente desde sua abertura,
com especificação das receitas e aplicação das despesas, bem
como o respectivo saldo.
Sustenta que foi duplamente condenada a
pagar R$ 6.078.058,19 na ação de prestação de contas, e R$
4.205.415,85, na ação monitória, ocorrendo bis in idem.
Pugna pelo provimento integral do recurso.
Contrarrazões a fls. 2278/2288.
Recurso tempestivo.
O preparo foi recolhido em importância
insuficiente e houve a determinação para a complementação, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pena de deserção (fls.2292/2293).
A apelante peticionou a fls. 2298/2300,
requerendo o diferimento das custas ao final. Sob a alegação de
ausência de condição financeira.
Houve a análise incidental do pedido, que
restou indeferido (fls. 2304/2309).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, porque
deserto.
No
caso,
interposta
apelação
pela
embargante, ela requereu a concessão do diferimento das custas
do preparo, a qual foi analisada incidentalmente, nos termos do
artigo 101, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
Este
Relator,
em
voto
que
fora
acompanhado pelos integrantes da E. Turma Julgadora, no v.
acórdão de fls. 2304/2309, indeferiu o pedido e concedeu o prazo
de 5 dias à apelante para a devida regularização do preparo, sob
pena de não conhecimento do recurso.
A decisão foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico, em 24.01.2020, conforme certidão de fl.2310.
Contudo, a embargante deixou transcorrer in
albis o prazo concedido (fl. 2311).
Desta maneira, ante o não atendimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ordem exarada no v. acórdão, consumou-se, de forma irremediável,
a deserção desta apelação cível.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Apelação cível. Imissão na posse. Sentença
de procedência. Irresignação do réu. Deserção. Pedido de
gratuidade da justiça indeferido, sem recurso. Determinação para
recolhimento do preparo recursal. Pedido de diferimento do
pagamento das custas ao final do processo. Negativa e nova
concessão de prazo para cumprimento da determinação anterior.
Inércia do réu. Decurso do prazo. Aplicação do disposto no artigo
1.007, §4o, CPC/2015. Deserção configurada. Resultado. Recurso
não conhecido.” (Apelação no 1025520-93.2016.8.26.0224, E. 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j.
09.12.2019).
“Processo Civil
Apelação
Pedido de
Diferimento do Recolhimento de Custas Processuais Indeferido -
Ausência de Preparo no Prazo Assinalado Deserção Decretada.”
(Apelação Cível no 9002147-04.2000.8.26.0014. E. 4a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j. 25/11/2019).
“Recurso
Apelação
Pedido em grau
recursal de diferimento do recolhimento das custas ao final do
processo indeferido
Apelantes que intimados a efetuarem o
recolhimento
das custas quedaram-se inertes - Deserção
caracterizada Inteligência do art. 1 007 do NCPC - Recurso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conhecido.” (Apelação no 1000636-36.2019.8.26.0081, E. 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j.
18/11/2019).
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso.
Hélio Nogueira
Relator